Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-07.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-07.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

APELADO: MARILIA CONCEICAO DE CERQUEIRA FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO PELLEGRINE GRAMACHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS E MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E GUIA PARA EXAME MÉDICO-LEGAL. INÉRCIA DA RÉ EM PRODUZIR CONTRAPROVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LESÕES CORPORAIS LEVE E OMISSÃO DE SOCORRO. SITUAÇÃO QUE SUPEROU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUANTO À EXTENSÃO PRECISA DAS LESÕES. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM COMPENSATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR O VALOR DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I. Caso em exame

Os autores ajuizaram ação indenizatória alegando que, em 13/12/2019, a autora Marília conduzia motocicleta quando foi abalroada por ônibus da ré, caindo ao solo e sofrendo lesões corporais, sem que o motorista prestasse socorro. A ré contestou negando os fatos e a existência de nexo causal. O Juízo de origem condenou a ré ao pagamento de R$ 1.658,92 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais à autora Marília.

II. Questão em discussão

Verificar: (i) a suficiência probatória para configuração da responsabilidade da apelante; (ii) a validade do orçamento atualizado apresentado após a inicial; (iii) a configuração de danos morais em acidente com lesões corporais leves; (iv) a adequação do quantum indenizatório arbitrado em decorrência do efeito devolutivo da apelação.

III. Razões de decidir

Os autores apresentaram boletim de ocorrência, fotografias da motocicleta avariada, orçamento para reparos e guia para exame médico-legal, cumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. A ré, intimada para especificar provas, quedou-se inerte, operando-se a preclusão. Não se configura prova diabólica quando a parte dispunha de meios probatórios acessíveis (depoimento de testemunhas, imagens de videomonitoramento da avenida) e não os produziu tempestivamente.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, fundamentada no art. 37, §6º da Constituição Federal e na teoria do risco administrativo, exigindo-se apenas a comprovação da ação, do dano e do nexo causal, cabendo à empresa demonstrar excludentes como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

O orçamento atualizado (ID 78758897) no valor de R$ 1.658,92 foi juntado antes da contestação, garantindo-se ampla defesa e contraditório. A ré teve oportunidade de impugná-lo especificamente, mas limitou-se a impugnação genérica. O valor mostra-se compatível com a extensão dos danos verificados nas fotografias.

Embora a jurisprudência afaste o dano moral in re ipsa em acidentes sem vítimas, o caso apresenta circunstâncias peculiares: a autora sofreu queda da motocicleta com lesões corporais leves nos braços, joelho e tornozelo (comprovadas pela guia para exame médico-legal), além de ter sido abandonada no local pelo preposto da ré. Tais elementos extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e configuram ofensa à dignidade e integridade física.

A ausência de laudo pericial definitivo impede a exata dimensão da gravidade das lesões e a existência de sequelas permanentes. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo diante da impossibilidade de aferir com precisão a extensão do dano. Reduz-se para R$ 5.000,00, montante que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o dano comprovado sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000105-07.2020.8.05.0103, de Salvador, em que figuram como apelante VIAMETRO TRANSPORTES URBANOS LTDA. e apelados MARÍLIA CONCEIÇÃO DE CERQUEIRA FERREIRA e MILTON OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reduzir a indenização por danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo a respectiva correção monetária incidir a partir desta data, mantidos os demais termos da sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator